Tribunal: TJDFT
Processo: 0724565-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724565-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Conforme tese firmada pelo Colendo STJ, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada” (Tema 706/STJ). 2. Sendo evidente das provas coligidas aos autos que o réu, em relação a parte do período discriminado na petição de cumprimento de sentença, cumpriu, embora parcialmente, a obrigação cominada, no prazo estipulado, afigura-se possível a exclusão das astreintes em relação ao interregno correspondente, uma vez que sua estipulação não tem por objetivo o enriquecimento da contraparte, mas “incentivar o cumprimento da obrigação determinada judicialmente, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com o estabelecimento de um limite” (Acórdão 1364245, 07117790720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 3. Agravo de instrumento não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 131, e 278, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a parte recorrida tem a obrigação de responder por todos os repasses efetuados em atraso, seja porque é a responsável subsidiária pelas obrigações destinadas ao instituto, seja porque somente com o advento da Lei Complementar 932/2017, que alterou a LC 769/2008, reestruturou, reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, em que o IPREV/DF passou a ter completa autonomia. Assevera, ainda, que o recorrido não indicou o IPREV/DF como litisconsorte passivo necessário no momento de sua contestação, assumindo, em razão disso, toda a responsabilidade. Enfatiza, quanto ao assunto, que ocorreu a preclusão da denunciação à lide; b) artigos 502 e 506, ambos do CPC, por ofensa à coisa julgada no que se refere às astreintes. Argumenta que a multa é devida, uma vez que os atrasos permaneceram, ainda que decorrentes de atos do IPREV. Aponta equívoco ao se aplicar ao caso a tese firmada no Tema 706 do Superior Tribunal de Justiça. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 114, 131, e 278, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que “no agravo de instrumento que deu ensejo ao acórdão ora embargado, discutiu-se a possibilidade de minoração das astreintes, ainda que após o trânsito em julgado. Ressaltou-se que a rejeição parcial da impugnação ao cumprimento de sentença não teve por premissa a irresponsabilidade do Distrito Federal quanto ao atraso no repasse da contribuição sindical, mas a constatação de que a obrigação havia sido parcialmente cumprida. Diante disso, este Órgão colegiado concluiu ser impositiva a manutenção da decisão interlocutória agravada quanto à limitação das astreintes no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais)” (ID 70955180). A parte recorrente, por sua vez, defende que a parte recorrida tem a obrigação de responder por todos os repasses efetuados em atraso. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Com relação à indicada negativa de vigência aos artigos 502 e 506, ambos do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.333.988/SP (Tema 706), firmou a seguinte tese: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu in verbis: Os fundamentos da decisão agravada, a esse respeito, não estão a merecer qualquer reparo, motivo por que passam a integrar, também, a presente fundamentação [...] O Tema 706 do STJ também reforça a necessidade de que o julgador não se distancie da finalidade da multa, ao estabelecer que ‘a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada’. Assim, entendo que a obrigação principal já foi devidamente cumprida, razão pela qual ratifico a decisão de ID 189689234 quanto à limitação da obrigação acessória em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em decorrência dos catorze dias de atraso no repasse das contribuições no mês de setembro de 2020 (ID 66065434). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 73322695. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016